Tribunal: TJES
Processo: 0001782-35.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001782-35.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAMALHO GOMES PIMENTEL e outros (2)
APELADO: NUTRIPETRO S/A
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RAMALHO GOMES PIMENTEL
e
VERA LÚCIA PIMENTEL
em face de r. sentença de fls. 206/207, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que, na ação declaratória incidental de falsidade documental, ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de
NUTRIPETRO S/A
, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 430, ambos do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que os requerentes/apelantes desta demanda, apresentaram contestação nos embargos de terceiro registrado sob o nº 0003396-04.2016.8.08.0006 no dia 19 de abril de 2016, não tendo arguido a falsidade de documentos anexados à inicial e somente ajuizado a presente ação no dia 20 de março de 2017.

Por isso, reconheceu a preclusão temporal e condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa dos embargos de terceiro, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, pontuo que, uma vez concedida (fl. 75), a benesse da gratuidade de justiça prevalece para todos os atos do processo, não havendo necessidade de reiteração ou confirmação por este egrégio Tribunal
1
.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao contrário do que afirma o apelante, percebe-se que na ação rescisória de nº 0006813-20.2018.8.08.0000, de relatoria do eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, membro do colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, não foi determinado o sobrestamento dos embargos de terceiro de nº 0003396-04.2016.8.08.0006 nem desta ação, consoante se depreende das decisões acostadas às fls. 277/278, fls. 280/281, fls. 283/284 e fls. 286/288.

Logo, não há que se falar que a sentença foi proferida à revelia de determinação desta egrégia Corte de suspensão processual.

De fato, o artigo 430 do CPC impõe que a arguição incidental de falsidade de documento acompanha inicial seja realizada na contestação, sendo intempestivo o incidente de falsidade documental suscitado fora desse prazo.

Conquanto os requerentes/apelantes não tenham observado o prazo do artigo 430 do CPC para arguir a falsidade da certidão de escritura de compra e venda de fls. 17/19, que acompanhou a exordial dos mencionados embargos de terceiro, da leitura sistemática da petição inicial desta ação declaratória (fls. 02/05), reputo que não há preclusão temporal para que a parte alegue a matéria nesta demanda própria.

A preclusão da via incidental não obsta a pretensão declaratória de falsidade por ação autônoma, de acordo com o artigo 19, inciso II, do CPC, sendo que o juiz pode reconhecer a falsidade documental até mesmo de ofício. Nessa linha de entendimento:

AÇÃO DECLARATÓRIA. Falsidade de documento. Autora que busca o reconhecimento da falsidade da assinatura de seu falecido marido em contrato de locação, que foi juntado em ação de usucapião.
Sentença de indeferimento da inicial, sob o fundamento de que estaria preclusa a oportunidade para ingressar com ação declaratória incidental na usucapião. Irresignação. Acolhimento. Declaratória de falsidade que pode ser proposta sob a forma autônoma, na forma do art. 19, II, do CPC. Preclusão da via incidental que não afasta a pretensão autônoma de declaração. Possibilidade jurídica e interesse processual configurado. Precedentes. Extinção afastada.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1024541-71.2022.8.26.0564; Ac. 16201021; São Bernardo do Campo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 31/10/2022; DJESP 07/11/2022; Pág. 2802)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DEMANDA AUTÔNOMA, INCONFUNDÍVEL COM O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. IMPRESCRIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I. Mesmo que já preclusa para a parte a oportunidade de suscitar o incidente de arguição de falsidade documental e ainda que por economia e celeridade processuais lhe fosse recomendável exigir do magistrado a investigação ex officio acerca da higidez da prova documental, inconcebível pensar, por força da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) e da imprescritibilidade do ato nulo (art. 169, CCB/02), que o reconhecimento da nulidade do documento por falsa assinatura não possa ser por ele alcançada por meio da autônoma ação declaratória de falsidade documental (art. 4º, II, do CPC/73 ou art. 19, II, do CPC/15).
II. O incidente de arguição de falsidade documental, seja aquele suscitado nos próprios autos da ação principal ou seja aquele veiculado em processo a ele apensados, não se confunde com a ação de falsidade documental, não estando esta demanda sujeita ao prazo de preclusão legalmente previsto para aquele (arts. 372 e 390 do CPC/73 ou art. 430 do CPC/15), isso pelo simples e incontornável fato de que absolutamente inaceitável admitir a preclusão de uma ação sabidamente imprescritível.
(TJMG; APCV 1.0520.13.003868-7/003; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 14/02/2017; DJEMG 21/02/2017)

Sobre o tema, oportuno colacionar as lições da doutrina pátria:

O não-oferecimento da arguição no prazo legal implicará, no particular, a presunção de autenticidade do documento (art. 411, III, CPC), salvo se essa admissão decorreu, como vimos, de erro de fato ou de coação. O juiz, no entanto, duvidando da sua autenticidade, poderá negar-lhe eficácia probatória, motivando específica e adequadamente o seu convencimento, poderá negar-lhe eficácia probatória, motivando específica e adequadamente o seu convencimento. Além disso,
a presunção de autenticidade decorrente da admissão expressa ou tácita não impede o ajuizamento de ação autônoma visando à declaração da falsidade daquele mesmo documento (art. 19, II, CPC)
.
2

Sendo a preclusão um fenômeno cujos efeitos ocorrem internamente no processo, sem projetá-los para outros casos a serem resolvidos em outros feitos,
o fato de a parte ter perdido a oportunidade de arguir a falsidade nos momentos e prazo o art. 430 não impede que sua alegação venha a ser objeto de ação posterior, voltada para a anulação do ato jurídico viciado pelo
falsum
.
3

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de que não há pressuposto processual para a propositura da presente demanda declaratória, incumbindo ao juízo de origem, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do CPC) e com base no princípio da persuasão racional, apreciar a pertinência ou não de produção de prova pericial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

1
AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015.

2
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela – 10. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 235.

3
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I – 56. ed. rev., atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 935.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL
–
AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL – PRECLUSÃO DO ARTIGO 430 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADA – DEMANDA AUTÔNOMA – NECESSIDADE DE EXAME DA PERTINÊNCIA DA PROVA PERICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO –
SENTENÇA
TERMINATIVA
ANULADA
.

1
.
Na ação rescisória de nº 0006813-20.2018.8.08.0000 não foi determinado o sobrestamento dos embargos de terceiro de n
º
0003396-04.2016.8.08.0006 nem desta ação declaratória, o que afasta a alegação de nulidade da sentença.

2.
Não há que se falar na ausência de pressuposto processual para a propositura de ação declaratória de falsidade documental, porque não incide o prazo do artigo 430 do CPC, logo, não há que se falar em preclusão temporal para a alegação de falsidade de documento que acompanha a inicial dos aludidos embargos de terceiro.

3.
Incumbe ao juízo de origem, na qualidade de destinatário da prova e com base no princípio da persuasão racional, apreciar a pertinência ou não de produção de prova pericial acerca das certidões de escritura de compra e venda do imóvel objeto dos embargos de terceiro.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.